Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. RECUSA COMPROVADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Escorreita a sentença que afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da prova de recusa do réu na entrega dos documentos requeridos administrativamente.
2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, o valor atribuído à causa é irrisório. Aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, portanto. Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento da verba fixada na origem, não havendo razão para sua redução.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação conhecida e não provida.